Tribunal: TJES
Processo: 5004532-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Novação; Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004532-64.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS AZEVEDO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS e outros (3)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO APENAS ENTRE A CREDORA E O DEVEDOR PRINCIPAL. UNIFICAÇÃO DE DÍVIDAS. SUBSTITUIÇÃO DE DÍVIDAS. NOVA DÍVIDA MAIOR E REFERENTE A DÉBITOS NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA ORIGINÁRIA DO FEITO DE ORIGEM. NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA OU PARTICIPAÇÃO DO AVALISTA. EXONERAÇÃO DE SUA OBRIGAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM SUPERVENIENTE. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Na esteira da orientação firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a novação não se presume e necessita da concorrência de três elementos essenciais para a sua configuração: a) a intenção de novar; b) a preexistência de obrigação; c) a criação de nova obrigação, que também pode ser reconhecida em razão da sua evidente incompatibilidade com a anterior. Precedentes
” (STJ - AgInt no AREsp n. 322.508/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 22/5/2019.)

II.
A regra inserta no artigo 361 do Código Civil, na ausência do ânimo de novar, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira. Diante disso, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça adverte que a doutrina, a despeito de não fornecer critérios seguros para identificar o
animus novandi
, destaca que a incompatibilidade entre as obrigações é apta a evidenciá-lo. Logo, em casos de renegociação de dívida, é possível afirmar que, via de regra, não ocorre a novação, salvo se houver pactuação em contrário ou incompatibilidade das obrigações.

III.

Em consonância com a delineada premissa, subsistem precedentes dos Tribunais pátrios assentando a caracterização da novação quando, mediante ajuste de vontades, há uma unificação ou aglutinação de dívidas, de modo que uma dívida é substituída por outra, maior e referente a débitos não integrantes da dívida originária.

IV.
No caso em apreço, em análise do inteiro teor do acordo firmado entre a Recorrida e o Devedor Principal MARCELO JOSÉ BORTOLINI, infere-se que houve efetivamente a novação, porquanto tal ajuste de vontades unificou as dívidas da Ação de Execução de origem, como também daquela objeto da Ação de Execução (Processo nº
0001021-44.2017.8.08.0025
), da qual não faz parte o Recorrente na condição de Avalista.

V.
Na espécie, em reforço à percepção que houve a substituição das dívidas, as quais foram então aglutinas, nota-se que foi estabelecido no acordo que o débito total perfazia o montante de R$ 515.000,00 (quinhentos e quinze mil reais), o que, decerto, diz respeito a ambas as Ações de Execução, até porque o débito especificamente da demanda de origem, segundo os cálculos realizados cerca de 04 (quatro) meses antes do acordo, era equivalente a apenas
R$ 101.515,51 (cento e um mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta e um centavos). Ademais, consta do acordo que,
em caso de descumprimento do pactuado, o prosseguimento do feito se dará pelo referido valor reconhecido (R$ 515.000,00, com abatimento do eventualmente pago, conforme alínea “a” e item VI do acordo), e não de maneira limitada ao débito originário da demanda de origem.

VI.
Na hipótese dos autos, conclui-se, portanto, que houve notória novação da dívida, na medida em que duas dívidas foram substituídas por uma, o que passou a tornar até mesmo inviável o desmembramento entre elas, impedindo, por conseguinte, que o eventual prosseguimento do feito se opere de forma adstrita aos limites da dívida originária objeto da Ação de Execução de origem.

VII.

In casu
, considerando que o Recorrente, na condição de Avalista da dívida originária, não anuiu ou participou do referido acordo, revela-se inoponível a ele a disposição pactuada de que ficariam mantidas as garantias da Cédula de Crédito Bancário, inclusive o Aval (item V, do Acordo). Deste modo, por não mais subsistir a obrigação em relação ao Recorrente, visto que a novação acabou por propiciar a sua exoneração da referida condição de Avalista, operou-se, de forma superveniente, a sua Ilegitimidade Passiva
Ad Causam
para figurar na Ação de Execução de origem, sendo imperioso o acolhimento de sua Exceção de Pré-Executividade para exclui-lo do feito.

VIII.
Recurso conhecido e provido para reformar a Decisão recorrida e, por conseguinte, acolher a Exceção de Pré-Executividade manejada pelo Recorrente para reconhecer a sua Ilegitimidade Passiva
Ad Causam
, em relação ao qual se julga extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sendo incabível a condenação da Recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

LUIZ CARLOS AZEVEDO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(id. 2661723, p. 65/71) proferida pelo
Juízo da Vara Única de Itaguaçu
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO SERRANA DO ESPÍRITO SANTO
em face do Recorrente e de
MARCELO JOSÉ BORTOLINI, ANA PAULA PAGUNG e ROGÉRIO ANTONIO BORTOLINI
, cujo
decisum
rejeitou a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
manejada pelo Recorrente.

O Recorrente narra que “
a Agravada Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro do Espirito Santo ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor dos devedores principais MARCELO JOSÉ BORTOLINI e sua companheira ANA PAULA PAGUNG (Agravados), assim como em desfavor de ROGERIO ANTONIO BORTOLINI (Agravado) e LUIZ CARLOS AZEVEDO, ora Agravante, estes na qualidade de avalistas, em 08/11/2017, pleiteando o recebimento da quantia de R$ 101.515,51 (cento e um mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta e um centavos)
”.

Destaca que “
em 27/02/2018, a Agravada juntou aos autos um Termo de Acordo (fls. 36/38), onde ela e o devedor principal MARCELO JOSÉ BORTOLINI reformularam a dívida principal, desta ação e de outra Ação de Execução Extrajudicial (00001021-44.2017.8.08.0025), somando os valores das duas dívidas em uma somente e,

portanto, repactuando o valor total do débito final, elevando-o para a quantia de R$ 515.000,00 (quinhentos e quinze mil) – Cláusula A, e criando novas obrigações, como o pagamento de honorários advocatícios aos patronos do Agravado
”.

Aduz que “
no mesmo termo de Acordo, na Cláusula VI), as partes contratantes requereram, expressamente, que, em caso de inadimplemento de quaisquer cláusulas do acordo, a execução prosseguiria pelo valor reconhecido e declarado na Cláusula A do acordo. Ainda, no termo de acordo, não houve a anuência expressa dos avalistas quando da nova transação celebrada pelas partes principais originais – credor e devedor
”.

Alega que “
diante do inadimplemento do acordo, a Agravada requereu o prosseguimento da execução, porém, com as garantias contratuais do débito original, o que é nulo de pleno direito, em razão da flagrante NOVAÇÃO celebrada entre as partes principais
”.

Defende, portanto, que a Exceção de Pré-Executividade manejada nos autos de origem deve ser acolhida, pois, em decorrência da novação, o Recorrente passou a não ter mais Legitimidade Passiva
Ad Causam
, eis que não participou ou anuiu com o acordo em que a dívida foi novada.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso, a fim de que seja reformada da Decisão recorrida,
“
reconhecendo-se a NOVAÇÃO do objeto da presente execução, extinguindo o débito original e prosseguindo a execução sob a égide dos novos termos pactuados; e, por consequência, extinguindo a ação quanto ao Executado LUIZ CARLOS AZEVEDO, ora Agravante por sua ilegitimidade passiva ad causam, em razão da ausência de sua anuência quanto aos novos termos transacionados na minuta de acordo de fls. 36/38”
.

Despacho (id. 2730265), determinando, à míngua de pedido de efeito ativo ou suspensivo, o regular processamento deste recurso.

Contraminuta (id. 2896882), em que a Recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
LUIZ CARLOS AZEVEDO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(id. 2661723, p. 65/71) proferida pelo
Juízo da Vara Única de Itaguaçu
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO SERRANA DO ESPÍRITO SANTO
em face do Recorrente e de
MARCELO JOSÉ BORTOLINI, ANA PAULA PAGUNG e ROGÉRIO ANTONIO BORTOLINI
, cujo
decisum
rejeitou a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
manejada pelo Recorrente.

O Recorrente narra que “
a Agravada Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro do Espirito Santo ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor dos devedores principais MARCELO JOSÉ BORTOLINI e sua companheira ANA PAULA PAGUNG (Agravados), assim como em desfavor de ROGERIO ANTONIO BORTOLINI (Agravado) e LUIZ CARLOS AZEVEDO, ora Agravante, estes na qualidade de avalistas, em 08/11/2017, pleiteando o recebimento da quantia de R$ 101.515,51 (cento e um mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta e um centavos)
”.

Destaca que “
em 27/02/2018, a Agravada juntou aos autos um Termo de Acordo (fls. 36/38), onde ela e o devedor principal MARCELO JOSÉ BORTOLINI reformularam a dívida principal, desta ação e de outra Ação de Execução Extrajudicial (00001021-44.2017.8.08.0025), somando os valores das duas dívidas em uma somente e,

portanto, repactuando o valor total do débito final, elevando-o para a quantia de R$ 515.000,00 (quinhentos e quinze mil) – Cláusula A, e criando novas obrigações, como o pagamento de honorários advocatícios aos patronos do Agravado
”.

Aduz que “
no mesmo termo de Acordo, na Cláusula VI), as partes contratantes requereram, expressamente, que, em caso de inadimplemento de quaisquer cláusulas do acordo, a execução prosseguiria pelo valor reconhecido e declarado na Cláusula A do acordo. Ainda, no termo de acordo, não houve a anuência expressa dos avalistas quando da nova transação celebrada pelas partes principais originais – credor e devedor
”.

Alega que “
diante do inadimplemento do acordo, a Agravada requereu o prosseguimento da execução, porém, com as garantias contratuais do débito original, o que é nulo de pleno direito, em razão da flagrante NOVAÇÃO celebrada entre as partes principais
”.

Defende, portanto, que a Exceção de Pré-Executividade manejada nos autos de origem deve ser acolhida, pois, em decorrência da novação, o Recorrente passou a não ter mais Legitimidade Passiva
Ad Causam
, eis que não participou ou anuiu com o acordo em que a dívida foi novada.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso, a fim de que seja reformada da Decisão recorrida,
“
reconhecendo-se a NOVAÇÃO do objeto da presente execução, extinguindo o débito original e prosseguindo a execução sob a égide dos novos termos pactuados; e, por consequência, extinguindo a ação quanto ao Executado LUIZ CARLOS AZEVEDO, ora Agravante por sua ilegitimidade passiva ad causam, em razão da ausência de sua anuência quanto aos novos termos transacionados na minuta de acordo de fls. 36/38”
.

Despacho (id. 2730265), determinando, à míngua de pedido de efeito ativo ou suspensivo, o regular processamento deste recurso.

Contraminuta (id. 2896882), em que a Recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

Com efeito, cinge-se a controvérsia em saber se o acordo firmado apenas entre a Recorrida e o Devedor Principal MARCELO JOSÉ BORTOLINI operou a novação da dívida objeto da Ação de Execução de Título Extrajudicial de origem, a ponto de ensejar a exoneração do Recorrente da condição de Avalista da obrigação originária.

Neste passo, importa rememorar que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO SERRANA DO ESPÍRITO SANTO, ora Recorrida, propôs AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de MARCELO JOSÉ BORTOLINI, ANA PAULA PAGUNG, ROGÉRIO ANTÔNIO BORTOLINI e LUIZ CARLOS AZEVEDO, ora Recorrente.

A referida demanda, bem é de ver, tem por objeto a dívida originada da
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB nº 1224668, na qual o Recorrente consta como AVALISTA
. Segundo consta da Petição Inicial,
o débito atualizado até 27/10/2017 perfazia o montante de R$ 101.515,51
(cento e um mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta e um centavos)
.

Pouco tempo após a propositura da ação,
a Recorrida e o Devedor Principal MARCELO JOSÉ BORTOLINI firmaram o Acordo no dia 26/02/2018, por meio da Petição de fls. 36/38, na qual especificaram o número do Processo de origem (0001020-59.2017.8.08.0025) e também o número do Processo de outra Ação de Execução de Título Extrajudicial (0001021-44.2017.8.08.0025)
.

Ao que se dessume o
inteiro teor do referido acordo
, suas cláusulas restaram firmadas nos seguintes moldes,
in litteris:

“
A)
O Executado reconhece o débito perseguido nos presentes autos, os quais totalizam o montante de R$ 515.000,00 (quinhentos e quinze mil reais), se comprometendo a pagá-lo da seguinte forma:

I)
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em 01/11/2018, mediante débito em conta bancária de titularidade do Executado;

II)

O restante do débito, qual seja, R$ 475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil reais), será pago em 06 (seis parcelas) anuais, em valores a serem apurados por ocasião
do pagamento, a qual será acrescida da taxa de CDI vigente e acumulada no período + 0.3% (zero virgula três por cento) de juros, com vencimento da primeira parcela em 20/07/2019, mediante débito em conta do Executado;

III)
O Executado pagará ainda ao patrono que esta subscreve, à título de honorários advocatícios sucumbenciais condenados nos autos em epigrafe, a quantia de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), no dia 20/09/2018, mediante entregue de cheque nesta data, de titularidade do patrono do Executado;

IV)
Por ocasião do presente acordo, a Exequente se compromete a retirar o nome dos Executados dos cadastros de proteção ao crédito (Serasa e SPC) no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a assinatura do presente acordo;

V)
Ficam inalteradas as garantias contratuais previstas nas Cédulas de Crédito Bancário objeto da presente transação, principalmente os avais;

VI)
O inadimplemento de quaisquer condições estabelecidas no presente instrumento, ensejará o imediato prosseguimento da presente demanda, pelo valor reconhecido no item "a)" , devidamente atualizado, abatendo-se para tanto, os valores porventura pagos, com execução imediata das garantias previstas na Cédula de Crédito Bancário objeto da presente transação, caso hajam;

Dessa forma, requerem a SUSPENSÃO da presente Execução, na forma do artigo 921 c/c 313, II do NCPC, até a integral quitação do acordo ora pactuado.”

À
vista do referido acordo, impende examinar se houve, ou não, a novação da dívida objeto da Ação Executiva de origem.

Em linhas gerais, cabe assentar, na esteira da orientação firmada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
a novação não se presume e necessita da concorrência de três elementos essenciais para a sua configuração: a) a intenção de novar; b) a preexistência de obrigação; c) a criação de nova obrigação, que também pode ser reconhecida em razão da sua evidente incompatibilidade com a anterior. Precedentes
” (
STJ
- AgInt no AREsp n. 322.508/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 22/5/2019.)

De acordo com a regra inserta no
artigo 361 do Código Civil
, na ausência do ânimo de novar, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira. Diante disso, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
adverte que
a doutrina, a despeito de não fornecer critérios seguros para identificar o
animus novandi
, destaca que a incompatibilidade entre as obrigações é apta a evidenciá-lo. Logo, em casos de renegociação de dívida, é possível afirmar que, via de regra, não ocorre a novação, salvo se houver pactuação em contrário ou incompatibilidade das obrigações
,
in litteris
:

“(...) o art. 361 do CC/2002 (correspondente ao art. 1.000 do CC/1916), dispositivo tido por violado, prescreve que, não havendo ânimo de novar inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira.

É bem verdade que pode vir o animus novandi expressamente deduzido no instrumento, e então tollitur quaestio.
Porém, na ausência de menção específica, deve ser apurado se o conjunto de circunstâncias autoriza afirmar esse fato
.

A novação nunca se presume, pois o contrário dissonaria da sua natureza extintiva do vínculo, devendo resultar sempre da vontade das partes. O que se faculta é, tão somente, na apuração desta vontade, aceitar-se, a par da declaração explícita, a claramente dedutível dos termos da nova, em vista da clara incompatibilidade. (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: teoria geral das obrigações. 20 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, vol. II, ps. 248-249)

Portanto, embora a doutrina não ministre critério seguro e certo para a identificação do animus novandi, deve este ser investigado em cada caso; "todavia, pode-se afirmar que o animus novandi, quando não consignado em termos expressos, existirá sempre que venha a ocorrer incompatibilidade entre a antiga e a nova obrigação, tornando-se impossível a coexistência de ambas
" (MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, Carlos Alberto Dabus. Curso de Direito Civil: direito das obrigações. 36 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 339)

Assim, em casos de renegociação de dívida, salvo pactuação em contrário ou incompatibilidade das obrigações, há clara continuidade negocial, operando-se tão somente uma renegociação de operação de crédito
”

(
STJ
- REsp n. 1.257.350/AL, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 21/11/2018.)

Em consonância com a delineada premissa,
subsistem precedentes dos Tribunais pátrios assentando a caracterização da novação quando, mediante ajuste de vontades, há uma unificação ou aglutinação de dívidas, de modo que uma dívida é substituída por outra, maior e referente a débitos não integrantes da dívida originária
,
in litteris:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINARES - INOBSERVÂNCIA À DIALETICIDADE RECURSAL -SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEIÇÃO - ADITIVO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - VINCULAÇÃO DE NOVOS DÉBITOS - NOVAÇÃO TÁCITA - EMISSÃO DE NOTA PROMISSÓRIA - AUTONOMIA - DÍVIDAS POSTERIORES - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE.

I - Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais apresentadas são suficientes para combater os fundamentos da decisão.

II - Não ocorre supressão de instância quando o recurso impugna matéria referenciada na origem, ainda que o juízo tenha afastado a relevância de sua discussão para o caso, quando se tratar de matéria essencial e conectada à problemática dos autos.

III -
Tratando o aditivo de instrumento de confissão de dívida sobre débitos posteriores e não relacionado à atualização da dívida anterior, deve ser reconhecida a confissão de nova dívida, por novação
.

IV -
Quando há a substituição de uma dívida por outra, maior e referente a débitos não cobrados anteriormente, imperioso é o reconhecimento da novação
.

V - A nota promissória referente a instrumento de confissão de dívida configura título executivo autônomo.

(
TJ-MG
- AC: 50048000620208130112, Relator: Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 24/05/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/05/2023)

EMENTA
: I - JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL, PROCESSO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. UNIFICAÇÃO DE DÍVIDAS. NOVAÇÃO. ART. 360, I, DO CC. ACORDO NÃO OBSERVADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITOS CONTABILIZADOS EM CONTA CORRENTE DA AUTORA POR VALORES DIVERSOS E EM DATA ANTERIOR À EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO NOVO AJUSTE. ENGANO INJUSTIFICÁVEL DO CREDOR. QUEBRA DE CONTRATO QUE IMPÕE A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE, CONQUANTO DÉBITO EXISTA E DEVA SER QUITADO EM PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS. II - A DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFERTADA PELA RÉ IMPÕE, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA DEVEDORA, A REPACTUAÇÃO DO PRAZO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. AO ERRAR NO VALOR E DATA DE COBRANÇA, RETIRANDO DO PATRIMÔNIO DA AUTORA, DE FORMA ANTECIPADA, QUANTIA DIVERSA DA AJUSTADA A TÍTULO DE PRESTAÇÃO MENSAL, DEVE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVOLVER EM DOBRO A IMPORTÂNCIA PAGA. CASO CONCRETO EM QUE APLICÁVEL AO CREDOR INADIMPLENTE A SANÇÃO CIVIL PREVISTA NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. TODAVIA, HAVENDO DÉBITO INADIMPLIDO PELA DEVEDORA, MISTER QUE NOVO AJUSTE QUANTO AO PRAZO DE PAGAMENTO SEJA ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES, DE MODO QUE POSSA OCORRER REGULAR QUITAÇÃO DO DÉBITO. III - RECURSO INOMINADO. TEMPESTIVIDADE. ARTIGO 4º, § 3º, DA LEI N.º 11.419/2006. DATA DA PUBLICAÇÃO. PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS A DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO DJ-E. IV - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do que estabelece o § 3.º do artigo 4.º, da Lei n.º 11.419/2006 considera-se publicado o documento no primeiro dia útil após a sua disponibilização no Diário de Justiça eletrônico. Observadas as regras processuais civis, o recurso inominado foi apresentado dentro do decêndio legal, portanto, tempestivo.

2.
Firmado acordo para unificação de dívidas antes contraídas pela autora, operou-se de modo inequívoco a novação (inciso I, artigo 360, Código Civil). Débitos anteriores expressamente indicados no novo acordo. Hipótese em que inadmissível o lançamento de descontos diversos daqueles ajustados no instrumento de novação
.

3. Contabilizadas de forma antecipada, em conta corrente da Autora, importâncias diversas das que formalmente ajustadas para quitação em parcelas do empréstimo pessoal contraído, tem-se caracterizada injustificável falha na prestação de servidos da instituição financeira credora. Hipótese em que, existente relação de consumo entre as partes, tem plena aplicabilidade a regra posta no Parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a qual determina a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. 5. Não tendo havido condenação por danos morais, irrelevante qualquer argumentação em sede recursal acerca da sua ilicitude.

6. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

7. Custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do que dispõe o art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil, pela Recorrente vencida.

8. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 46 da Lei dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis e ainda por força dos artigos 12, inciso IX, 98, parágrafo único e 99, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

(
TJ-DF
20110110678418 DF 0067841-57.2011.8.07.0001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 07/05/2013, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/05/2013 . Pág.: 262)

No caso em apreço, em análise do inteiro teor do acordo firmado entre a Recorrida e o Devedor Principal MARCELO JOSÉ BORTOLINI,
infere-se que houve efetivamente a novação, porquanto tal ajuste de vontades unificou as dívidas da Ação de Execução de origem e daquela objeto da Ação de Execução (Processo nº 0001021-44.2017.8.08.0025), da qual não faz parte o Recorrente na condição de Avalista
.

Na espécie, em reforço à percepção que
houve a substituição das dívidas, as quais foram então aglutinas
, nota-se que foi estabelecido no acordo que o débito total perfazia o montante de R$ 515.000,00 (quinhentos e quinze mil reais), o que, decerto, diz respeito a ambas as Ações de Execução, até porque o débito especificamente da demanda de origem, segundo os cálculos realizados cerca de 04 (quatro) meses antes do acordo, era equivalente a apenas
R$ 101.515,51 (cento e um mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta e um centavos). Ademais,
consta do Acordo que,
em caso de descumprimento do pactuado, o prosseguimento do feito se dará pelo referido valor reconhecido (R$ 515.000,00, com abatimento do eventualmente pago, conforme alínea “a” e item VI do acordo), e não de maneira limitada ao débito originário da demanda de origem
.

Na hipótese dos autos,
conclui-se, portanto, que houve notória novação da dívida, na medida em que duas dívidas foram substituídas por uma, o que passou a tornar até mesmo inviável o desmembramento entre elas, impedindo, por conseguinte, que o eventual prosseguimento do feito se opere de forma adstrita aos limites da dívida originária objeto da Ação de Execução de origem
.

In casu
, considerando que
o Recorrente, na condição de Avalista da dívida originária, não anuiu ou participou do referido Acordo, revela-se inoponível a ele a disposição pactuada de que ficariam mantidas as garantias da Cédula de Crédito Bancário, inclusive o Aval
(item V, do acordo)
.

Deste modo, por não mais subsistir a obrigação em relação ao Recorrente, visto que a novação acabou por propiciar a sua exoneração da referida condição de Avalista,
operou-se, de forma superveniente, a sua Ilegitimidade Passiva
Ad Causam
para figurar na Ação de Execução de origem, sendo imperioso o acolhimento de sua Exceção de Pré-Executividade para exclui-lo do feito
.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para reformar a Decisão recorrida e, por conseguinte, acolher a Exceção de Pré-Executividade manejada pelo Recorrente para reconhecer a sua Ilegitimidade Passiva Ad Causam, em relação ao qual se julga extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sendo incabível a condenação da Recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria